Tribunal: TJSP
Processo: 1130092-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessária a produção de prova pericial contábil, pois os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Matéria de direito - Preliminar rejeitada.

INÉPCIA RECURSAL - Falta de razões recursais - Ação revisional de contrato

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessária a produção de prova pericial contábil, pois os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Matéria de direito - Preliminar rejeitada.

INÉPCIA RECURSAL - Falta de razões recursais - Ação revisional de contrato bancário na qual a autora se insurgiu na inicial contra a capitalização de juros, cobrança de juros remuneratórios abusivos e cumulação da comissão de permanência a outros encargos da mora - Julgado improcedente o pedido, sobreveio recurso de apelação no qual não foram delineadas as razões que a autora entende justificar a alteração do que foi decidido na sentença - Limitou-se o apelante a invocar argumentos genéricos, sem atacar os fatos e fundamentos insertos na sentença, em desalinho com os preceitos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067427
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130092-16.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANIA
BEATRIZ DA SILVA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130092-16.2018.8.26.0100 -Voto no 20947 – São Paulo - ROL
2
Voto no 20.947
Apelação no 1130092-16.2018.8.26.0100
Apelante: Vânia Beatriz da Silva
Apelado: Banco Pan S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessária a
produção de prova pericial contábil, pois os fundamentos dos
pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões
reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C.
Superior Tribunal de Justiça - Matéria de direito - Preliminar
rejeitada.
INÉPCIA RECURSAL - Falta de razões recursais - Ação
revisional de contrato bancário na qual a autora se insurgiu na
inicial contra a capitalização de juros, cobrança de juros
remuneratórios abusivos e cumulação da comissão de permanência
a outros encargos da mora - Julgado improcedente o pedido,
sobreveio recurso de apelação no qual não foram delineadas as
razões que a autora entende justificar a alteração do que foi
decidido na sentença - Limitou-se o apelante a invocar argumentos
genéricos, sem atacar os fatos e fundamentos insertos na sentença,
em desalinho com os preceitos do art. 1.010, inciso III, do Código
de Processo Civil - Recurso não conhecido.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 143/146 cumpre
acrescentar que o pedido da ação revisional de contrato bancário cumulada com
consignação em pagamento foi julgado improcedente, condenada a apelante no pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.
Apelou a demandante (fls. 152/161) alegando, em síntese,
que seria necessária a produção de prova pericial contábil para viabilizar o cálculo do valor
devido pela autora. Sustentou que o banco recorrido obteria altos lucros anualmente.
Aduziu que estaria enfrentando dificuldades para o custeio de suas despesas pessoais. No
mais, sustentou que seria aplicável o CDC ao caso.
Em contrarrazões (fls. 180/186) alegou o apelado que seria
desnecessária a produção de prova pericial contábil. No mais, aduziu que não haveria
onerosidade excessiva no contrato firmado entre as partes.
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa não merece ser
acolhida.
A produção de prova pericial contábil era desnecessária, pois
os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões
reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, inclusive em recurso repetitivo, tratando-se de matéria de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130092-16.2018.8.26.0100 -Voto no 20947 – São Paulo - ROL
3
No mais, o recurso não comporta conhecimento.
Compulsando os autos, observa-se que na inicial foi
requerida a revisão de financiamento de veículo firmado entre as partes, sob o argumento
de que não seria admissível a capitalização de juros, os juros remuneratórios pactuados
seriam abusivos, bem como seria indevida a cobrança de comissão de permanência
cumulada a outros encargos da mora. Pugnou a autora pela realizaçao de depósitos nos
autos com os valores que entende devidos, além da revisão da avença e abstenção do réu de
lançar seu nome em cadastro restritivo de crédito.
Ocorre que no apelo, não foram delineadas as razões que
justifiquem a alteração do que foi decidido na sentença. Eis que foram invocados apenas
argumentos genéricos, sem atacar os fatos e fundamentos insertos no “decisum”, em
desalinho com os preceitos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
Limitou-se a tratar dos altos lucros obtidos pelo banco
apelado anualmente e das dificuldades financeiras que estaria enfrentando por ter poucos
rendimentos e altas dívidas.
Não houve impugnação específica dos fundamentos da
sentença, razão pela qual ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual
seja, as razões do pedido de reforma da decisão recorrida, não se pode conhecer do apelo.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes, como já tem sido de entendimento pretoriano1. Desta forma,
majoram-se os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00.
MENDES PEREIRA
Relator
1STF - AI 864.689 (AgR/MS) - 1a. T. - Rel. para o acórdão Min. EDSON FACHIN - j. 27-9-2016 - Dje de
14-11-2016. TJ-SP Ap. 1007542-98.2014.8.26.0604 - Sumaré - 31a Câmara de Direito Privado - Rel. Des.
ADÍLSON DE ARAÚJO - j. 23-8-2016; Ap. 0034662-04.2011.8.26.0002 - São Paulo - 32a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. KIOITSI CHICUTA - j. 1o-12-2016.